Tribunal: TJSP
Processo: 1012296-78.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c/c repetição de indébito, danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do apelo afastada. Operações bancárias. Negativa de realização por parte do autor. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c/c repetição de indébito, danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do apelo afastada. Operações bancárias. Negativa de realização por parte do autor. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não demonstrou a lisura das operações contestadas, tampouco as excludentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Dano material demonstrado. Devolução dos valores descontados e sacados indevidamente, de forma simples. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Ação julgada procedente em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012296-78.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PAULO
CAETANO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que
declara. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.777
Apelação Cível No: 1012296-78.2019.8.26.0161
COMARCA: Diadema
Apelante: Paulo Caetano dos Santos
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c/c
repetição de indébito, danos materiais e morais.
Preliminar de não conhecimento do apelo afastada.
Operações bancárias. Negativa de realização por
parte do autor. Solução dada à luz das regras
protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n.
1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ.
Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-
réu
não
demonstrou
a
lisura
das
operações
contestadas, tampouco as excludentes de culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro. Dano material
demonstrado. Devolução dos valores descontados e
sacados indevidamente, de forma simples. Dano
moral configurado. Indenização fixada em R$
5.000,00. Observância dos critérios de prudência e
razoabilidade. Ação julgada procedente em parte.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação, com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade concedida ao vencido.
Recorre o autor.
Sustenta, em resumo, má prestação de serviços,
com culpa do fornecedor; que o Banco-réu permitiu que terceiro
realizasse
o
empréstimo
sem
exigir
assinatura,
verificar
documentação e sem biometria, bem como o saque em dinheiro
pelas golpistas; que o empréstimo e o saque indevidos ocorreram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro da agência bancária por terceiros; que há nexo causal; que
não estão configuradas as hipóteses de excludentes da
responsabilidade civil; que o Banco-réu não oferece a devida
segurança do seu sistema; que incide o CDC e a responsabilidade
do Banco-réu é objetiva; que faz jus a indenização por danos
morais; repetição do indébito em dobro; por fim, quer a reforma da
decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 42), com resposta, fls.
157/166.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento parcial, fls. 180/187.
É o relatório.
PRELIMINAR
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do
apelo arguida pelo Banco-réu nas contrarrazões, fls. 158/159.
Isto
porque
as
razões
recursais
atendem
suficientemente o disposto no art. 1.010, do CPC, trazendo a
exposição dos fatos e do direito, bem como combatendo os
argumentos da sentença vergastada, com pedido de nova decisão,
devolvendo o tema ao Tribunal.
MÉRITO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito c/c repetição de indébito, danos materiais e morais.
A sentença foi de improcedência, concluindo o
magistrado de piso que “não há nexo de causalidade entre eventuais
procedimentos adotados ou não adotados pelo réu e os danos sofridos pelo
autor e encontram-se presentem as hipóteses de excludentes de
responsabilidade civil do réu, prevista no artigo 14, parágrafo terceiro,
inciso I e II, da Lei n. 8.078/90, porque o réu prestou serviços ao autor e
'o defeito inexiste' e, ainda, por conta da 'culpa exclusiva da vítima'”,
fl. 133.
O recurso prospera em parte.
A
controvérsia
envolve
operações
bancárias
realizadas em 08/11/2018, a saber: um empréstimo no valor de R$
953,04 (líquido de R$ 931,00 a ser pago 12 parcelas) e um saque no
valor de R$ 1.900,00 (sendo R$ 931,00 do empréstimo e R$ 969,00
do benefício do autor).
Sustenta o autor, na exordial, que sua curadora,
“foi abordada por duas mulheres que a convenceram a ir a uma loja para
receber uma gratificação e após levaram todos os seus pertences, em
especial, sua carteira com seus documentos pessoais, cartão do banco e o
dinheiro sacado. Imediatamente, a curadora do Autor voltou ao banco e
efetuou o cancelamento do cartão, após foi até a delegacia para registrar
o boletim de ocorrência”, fl. 02. Afirma ainda que a sua curadora não
realizou as operações contestadas.
O
Banco-réu
pretende
eximir-se
da
sua
responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima e de
terceiro, além da regularidade das transações porque realizadas
mediante uso de cartão (validação de chip) e senha pessoal. Alega
ainda fortuito externo e destaca que “se houve alguma irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na contratação realizada nesses autos os fatos se deram por culpa
exclusiva do consumidor, que tinha o dever de guarda de seu cartão, e
mesmo assim permitiu que terceiros tivessem acesso ao mesmo e pior,
tivessem acesso a sua senha pessoal secreta”, fl. 54.
O autor em réplica foi categórico: “A única verdade
é que a curadora do Autor teve seus pertences subtraídos, e NUNCA
forneceu a senha do cartão a terceiros!”, fl. 100.
A solução deve ser dada à luz das regras
protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da
Súmula n. 479 ambos, do E. STJ.
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito
interno.
2.
Recurso
especial
provido.”
(STJ,
REsp
1199782/PR, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgada em
24/08/2011).
“Súmula
n.
479:
As
instituições
financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações bancárias.”.
A relação existente entre as partes é de consumo
(Súmula n. 297, STJ). Rege-se, pois, pelas diretrizes constantes do
CDC, notadamente, na espécie, pela regra concernente à
responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de
culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao
consumidor e pela inversão do ônus da prova.
A
responsabilidade
do
Banco-réu
é
objetiva
devido à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade
econômica lucrativa implica necessariamente a assunção dos riscos
a ela inerentes.
Ainda que a subtração da documentação tenha
ocorrido fora da agência bancária, não há dúvida de que as
operações contestadas ocorreram dentro dela no canal de
autoatendimento, com a utilização do cartão furtado. Ocorre que a
curadora nega veementemente que tenha fornecido a senha a
terceiro.
Neste cenário, competia ao Banco-réu demonstrar
a lisura das operações, ou seja, que foi o próprio titular do cartão
(ou sua curadora) - ou eventualmente alguém à sua ordem quem
realizou as transações ou, até mesmo, comprovar a negligência do
autor na guarda/zelo de sua senha pessoal (art. 373, II, CPC), o
que não ocorreu.
Alega,
na
defesa, que “houve comunicação à
instituição financeira em horário posterior aos débitos impugnados”, fl.
50. No entanto, não apresentou qualquer documentação nesse
sentido, ou seja, um protocolo da reclamação (com data e hora) e o
procedimento instaurado para verificação do alegado pelo cliente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conclusão, as câmeras da agência bancária; embora tivesse
melhores condições de fazê-lo. Não se interessou pela produção de
provas, fl. 116.
A fraude na transação realizada via cartão é
considerada fortuito interno da atividade bancária de modo que
não se pode cogitar da falta de responsabilidade civil do Banco-réu
ou de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, que não se
presume.
Frise-se, competia ao Banco-réu demonstrar, de
forma inequívoca, a lisura das operações; ônus do qual não se
desincumbiu. Evidente, portanto, o defeito na prestação do serviço.
Também não há prova da alegada culpa exclusiva da vítima, ou
seja, que o autor disponibilizou o cartão e a senha pessoal a
terceiro, mas sim que a sua curadora foi vítima de golpistas que
furtaram o cartão. Igualmente não há prova de culpa exclusiva de
terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC). Sendo certo que eventual culpa
concorrente não exime a responsabilidade do Banco-réu.
Não obstante o Banco-réu tenha confiança na
segurança de seu sistema, é sabido, inclusive pelas máximas de
experiência, que são corriqueiras as fraudes cometidas por
estelionatários com uso de cartão de crédito clonado, furtado,
documentos falsos, etc, revelando que, no atual estágio
tecnológico, os mecanismos de segurança não são infalíveis nem
suficientes para coibir toda e qualquer prática fraudulenta.
Convém
destacar
um
excerto
do
parecer
ministerial: “Em momento algum restou comprovado que a curadora do
autor forneceu a sua senha bancária, ou foi obrigada de qualquer forma a
autorizar a contratação do empréstimo, ou seja, certamente, as golpistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuaram dentro da agência bancária, usaram algum equipamento
instalado nos terminais eletrônicos, ou algum outro artifício para
descobrir a senha do cartão da conta bancária do autor, e depois, de posse
do cartão, efetuaram a contratação de empréstimo sem qualquer
formalidade ou comprovação adicional. O simples fato das golpistas
terem tido acesso ao cartão da conta fora da agência bancária não
conduziria ao êxito da vantagem indevida se não fosse a falha de
segurança na prestação do serviço, que permitiu de algum modo que a
senha da conta bancária fosse descoberta e contrato de empréstimo
realizado sem qualquer confirmação.”, fl. 170.
Deste modo, presentes estão os requisitos da
responsabilidade civil e justificadores da obrigação de indenizar.
O dano material restou comprovado e deve ser
reparado com a devolução dos valores descontados e sacados
indevidamente, de forma simples, conforme as planilhas de fls. 14
e 89, com correção monetária pelos índices da tabela prática deste
Tribunal do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação.
Iterativa a jurisprudência do e. STJ no sentido de
que a repetição em dobro depende da má-fé do credor, o que, no
caso concreto, não está evidenciada.
Veja-se:
“[...] 2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a
má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. [...]”
(AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
29/10/2019,
DJe
05/11/2019).
“[...]
1.
'A
repetição
em
dobro
de
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da
má-fé do credor' (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de
03/12/2015). [...]” (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
25/10/2019).
O pedido de danos materiais relativos aos juros
das contas atrasadas não merece acolhida. Não houve quantificação
nem comprovação da relação direta entre o ocorrido e o alegado
atraso no pagamento.
Já o dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
E ainda a doutrina: “Na realidade, multifacetário o
ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-
lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha
de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
É a hipótese dos autos.
Evidente o sofrimento, o desassossego e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transtornos experimentados pelo autor em razão das operações
fraudulentas, com impacto e redução do seu benefício
previdenciário, verba alimentar de módico valor e do desgaste e do
tempo útil empreendido para solução do problema, sem sucesso.
Além da necessidade do ajuizamento da presente ação para a
solução do problema, com resistência do Banco-réu.
Não há que se cogitar, portanto, de mero
incômodo ou aborrecimento, não indenizável.
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol.
IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e
as particularidades do caso concreto, considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da verba indenizatória deve ser fixado sem
configurar enriquecimento sem causa do autor (art. 884, CC) e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma adequada à extensão do dano (art. 944, CC). Deste modo, a
indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A correção monetária deve ser realizada pelos
índices da tabela prática desta Corte a contar do arbitramento, nos
termos da Súmula n. 362, do STJ: “A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e os
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
A quantia visada
R$ 15.000,00 é exagerada no
caso dos autos.
Registre-se, por fim, o teor da Súmula n. 326, do
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para julgar procedente em parte a ação para
declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo questionado,
bem como para condenar o Banco-réu a devolver, de forma
simples, os valores descontados e sacados indevidamente, além do
pagamento de indenização por danos morais, nos termos da
fundamentação.
Em razão do decaimento mínimo do autor, o
Banco-réu arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total
da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47150 A
Apelação Cível no 1012296-78.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Paulo Caetano dos Santos
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois em que
pese os argumentos apresentados, entendo que não ficou
caracterizado danos morais a serem indenizados, mas tão
somente os danos materiais.
O autor é interditado, e sua esposa Maura
Celia de Souza Brito é sua curadora, sendo assim a
curadora narra que foi ao banco no dia 07/11/2018 para
pagar contas e sacar dinheiro do benefício previdenciário
de seu marido, e que foi abordada por duas mulheres que a
convenceram a ir a uma loja para receber uma gratificação,
sendo que após as meliantes levaram seus pertences,
carteira, documentos pessoais, cartão de banco, e dinheiro
sacado.
De posse do cartão de banco e de documentos
da parte autora, os golpistas fizeram empréstimos e saques
da conta do autor de forma ilegítima, causando prejuízo
material e transtorno emocional.
No caso, apenas deverá ser indenizado o dano
material sofrido, pois a instituição financeira responde,
de forma objetiva, pelos danos causados a seus clientes,
na forma do artigo 14 do CDC, que assim dispõe:
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso
quando não fornece a segurança que o consumidor
dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam;
III
-
a
época
em
que
foi
fornecido.
§ 2o O serviço não é considerado
defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar:
I
-
que,
tendo
prestado
o
serviço, o defeito inexiste;
II
-
a
culpa
exclusiva
do
consumidor ou de terceiro.
§ 4° A responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada mediante
a verificação de culpa.
O ônus da prova era do banco, que deveria
ter demonstrado que a curadora do autor que efetuou as
operações questionadas, e sendo assim é responsável pelas
aludidas operações irregulares já que deveria ter tido
todas as cautelas necessárias para evitar que meliantes
pudessem fraudar o sistema, como ocorreu no caso.
Claro que não se retira a responsabilidade
da parte autora em ter zelo e cuidado em relação aos seus
documentos pessoais e cartões de sua titularidade, na
medida em que a falta de cuidado do cliente não pode ser
arcada por quem não deu causa ao fato, no entanto, não é
possível que um banco da envergadura e importância do réu,
sabendo
da
cotidiana
existência
de
quadrilhas
especializadas em fraudar sistemas, nada façam com intuito
de impedir tal prática delituosa.
Não é demais assinalar que o banco exerce
atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos
provocados por essa atividade, sendo que qualquer pessoa
que exerça uma atividade remuneratória deverá responder
pelos eventos danosos, que sua atividade possa gerar para
as pessoas que confiam, e se vêm prejudicados por erro de
conduta dos prepostos assim determinados.
Desta forma, acompanho o voto do i. Relator
para deteminar a indenização pelos danos moteriais verificados.
No tocante aos danos morais, estes não
ficaram configurados, pois a vítima concorreu para os
fatos, já que como confessado, de forma descuidada acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo envolvida pelos golpistas e dando ensejo ao furto de
seus documentos e cartão de banco.
Da análise dos fatos narrados e das provas
coligidas, não se verifica a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da instituição financeira e o
dano moral sofrido.
Não
há
como
considerar
o
réu
como
responsável por eventual dano moral, uma vez que foi a
autora que, sem adotar os cuidados e as cautelas de praxe,
acabou caindo em um golpe, que aliás é muito conhecido e
já foi por demais divulgado pela grande mídia.
É evidente a imprudência da parte autora
que, acabou sendo mais uma das tantas vítimas que sofreram
tal golpe, que hoje é amplamente conhecido pela grande
maioria das pessoas que vivem em cidades de médio e grande
porte.
O banco não participou da situação que deu
ensejo ao golpe, sendo que sua única responsabilidade foi
em
permitir
que
meliantes
efetivassem
as
operações
irregulares que foram questionadas pela parte
Importante assinalar que o dano moral é
aquele dano de tal importância que atinge a dignidade da
pessoa, causa dor, tristeza, sofrimento ou humilhação, com
reflexo na sua integridade psicológica, atingindo sua paz
de espírito.
Em que pese o transtorno sofrido em razão da
prestação do serviço defeituosa do banco, que permitiu que
meliantes fizessem operações financeiras ilegítimas em
nome do autor, a situação em si não configura abalo
psicológico capaz de configurar o dano moral.
A situação descrita causou transtorno e
aborrecimento, porém, não ficou configurado abalo a moral
da parte autora.
Não se verifica no caso uma dor interior que
fuja a normalidade do dia-a-dia do homem médio, e que
pudesse causar ruptura no equilíbrio emocional.
Apesar do transtorno suportado pelo autor,
importante assinalar que a situação em si não caracteriza
o abalo a moral da parte, pois o dano moral é o prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que atinge o patrimônio incorpóreo de uma pessoa, como os
direitos da personalidade, o direito à vida, à integridade
física, ao nome, à honra, à imagem, e a intimidade, o que
não se verifica no caso descrito.
Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Pelo que se verifica dos fatos descritos,
ocorreu mero dissabor, passível de ocorrer nas relações
cotidianas, sem a existência de um efetivo abalo moral,
pois sequer houve a restrição de crédito em razão dos
fatos descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação.
Nesse sentido:
CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. BANCO. SÚMULA 297/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte Superior, "o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras" e, de acordo com o artigo 14 desse diploma, o
fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados
aos
consumidores
por
defeitos
relativos
à
prestação dos serviços.
II - Verificada falha na prestação do serviço bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade.
III - A mera propositura de ação de cobrança por parte de
terceiro não é suficiente para infligir ao Recorrente, que
naquele feito figurou como réu, angústia ou sofrimento
capaz de justificar a indenização pleiteada a título de
danos morais.
IV - Recurso provido em parte para determinar o pagamento
do apurado dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno 1077077/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI,
julgado em 23/04/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
A ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização.
Ante
o
exposto, pelo
meu voto, daria
provimento em parte ao recurso apenas para reconhecer o
direito em relação aos danos materiais.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
1348FB1A
12
16
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
136001BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012296-78.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.